Tribunal: TJMT
Processo: 1017344-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017344-96.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68684976) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 65436953):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da executada atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017344-96.2020.8.11.0000, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 04/11/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por RENATO AUGUSTO DA SILVA BARRETO ora Recorrido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que foi provido para determinar a liberação de 70% dos valores retidos pelo Banco do Brasil referentes aos vencimentos mensais recebidos pelo agravante, mantendo-se o bloqueio de apenas 30% das verbas salariais, bem como a restituição do valor de R$2.762,84 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), referente aos salários de julho e agosto de 2020.
O Recorrente alega violação ao artigo 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004; artigos 188, 422 do Código Civil, artigos 489, VI, 927, IV, do Código Processo Civil, ao argumento de que os valores dos encargos educacionais descontados na conta corrente do Recorrido foi para saldar dívida adquirida do contrato empréstimo do Fies, com previsão na cláusula terceira e seguintes.
Assevera que não praticou qualquer ilegalidade, uma vez que cumpriu o que estava determinado no contrato em discussão, praticando exercício regular de direito.
Recurso tempestivo (id 70324964).
Contrarrazões no id 71602458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, VI, e 927 do CPC – Súmulas 282 e 356
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Ilustrativamente:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. (...).
3.1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 01/02/2021)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 489, VI, 927, IV, do CPC, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar as matérias, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ademais o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo óbice sumular 284/STF.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004 e artigos 188 e 422 do Código Civil, ao argumento de que os valores dos encargos educacionais descontados na conta corrente do Recorrido foi para saldar dívida adquirida do contrato empréstimo do Fies, com previsão na cláusula terceira e seguintes.
Assevera que não praticou qualquer ilegalidade, uma vez que cumpriu o que estava determinado no contrato em discussão, praticando exercício regular de direito.
O acórdão recorrido decidiu (id 65436953):
“(...). Em análise minuciosa dos autos, observa-se pela movimentação bancária em conta de titularidade do agravante que realmente o banco agravado está amortizando a dívida de empréstimo (FIES) com retenção total da verba salarial do agravante (Id’s. 54674979, 54674982 e 54674978).
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação dos óbices sumulares acima.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL.FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. PRECEDENTES. REVISÃO DOS REAJUSTES DAS MENSALIDADES. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. O Tribunal de Justiça, com base nas cláusulas do contrato de financiamento estudantil e no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência da dívida de responsabilidade da agravante, pois o valor questionado ultrapassava o limite do crédito educacional (FIES). A pretensão de revisar tal entendimento demandaria reexame de cláusulas contratuais e provas documentais, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconizam as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial não pode ser conhecido, pois a Corte local concluiu o julgamento com base no conjunto fático-probatório.Impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1592493/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça